Tribunal: TJMT
Processo: 1015227-25.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015227-25.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ORGPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.909.866/0001-70 (APELADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. SANÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. LEGALIDADE DA PENALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, em mandado de segurança, anulou a sanção administrativa de declaração de inidoneidade aplicada à empresa impetrante em processo administrativo instaurado em razão da apresentação de declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte incompatível com sua situação jurídica à época da licitação, determinando o cancelamento da penalidade e o restabelecimento de sua regularidade cadastral perante a Administração Pública. A empresa sustentou que a declaração decorreu de erro de interpretação da Lei Complementar nº 123/2006, agiu de boa-fé, não obteve vantagem indevida nem causou prejuízo ao erário, sendo desproporcional a penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se a apresentação de declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte em desconformidade com a situação jurídica da licitante autoriza a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, ainda que alegada boa-fé e inexistente prejuízo ao erário;
(ii)
estabelecer se o Poder Judiciário pode afastar a penalidade administrativa regularmente aplicada, substituindo o juízo da Administração quanto à gravidade da conduta e à dosimetria da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se ao exame da legalidade, da observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da compatibilidade da sanção com os princípios administrativos, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na valoração da gravidade da infração ou na escolha da penalidade, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou flagrante desproporcionalidade.

4.

O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurou contraditório e ampla defesa e culminou em decisão motivada da autoridade competente, inexistindo vício capaz de comprometer sua validade.

5.

A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece critérios objetivos para o enquadramento e desenquadramento de empresa de pequeno porte, sendo incontroverso que a receita bruta da empresa excedia o limite legal e que o desenquadramento produzia efeitos antes da realização da licitação, inviabilizando a fruição do tratamento favorecido.

6.

A responsabilidade da licitante decorre da apresentação de declaração formal incompatível com sua situação jurídica, sendo irrelevante, para a validade da sanção, a alegação de interpretação equivocada da legislação ou a ausência de dolo específico.

7.

O edital atribuiu expressamente aos licitantes a responsabilidade pela autenticidade das informações prestadas e advertiu que a falsidade da declaração destinada à obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitaria o responsável às sanções administrativas cabíveis, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva.

8.

A boa-fé objetiva impõe ao particular deveres de diligência, lealdade e veracidade perante a Administração Pública, especialmente em procedimentos licitatórios, não sendo suficiente a alegação de equívoco interpretativo para afastar a responsabilização decorrente da apresentação de declaração incompatível com os requisitos legais.

9.

A desclassificação da empresa no certame constitui providência inerente ao procedimento licitatório, destinada à preservação da regularidade da disputa, enquanto a declaração de inidoneidade possui natureza sancionatória autônoma, voltada à repressão e prevenção de condutas incompatíveis com o regime jurídico das licitações, inexistindo relação de substituição entre ambas.

10.

A inexistência de vantagem efetivamente obtida ou de prejuízo ao erário não afasta a legitimidade da sanção quando caracterizada objetivamente a apresentação de declaração incompatível com a realidade jurídica da licitante, tampouco evidencia desproporcionalidade apta a justificar intervenção judicial na dosimetria da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte incompatível com a situação jurídica da licitante autoriza a aplicação da sanção administrativa de declaração de inidoneidade, ainda que alegados boa-fé, erro de interpretação da legislação ou ausência de prejuízo ao erário.

2.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores restringe-se ao exame da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração da gravidade da infração ou na escolha da penalidade, salvo manifesta ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou flagrante desproporcionalidade.

3.

A desclassificação do licitante no procedimento licitatório não substitui nem impede a aplicação de sanção administrativa decorrente da prática de infração apurada em regular processo administrativo.

4.

A boa-fé objetiva impõe ao licitante o dever de diligência e veracidade nas declarações prestadas à Administração Pública, não afastando a responsabilidade pela apresentação de declaração incompatível com os requisitos legais para obtenção de tratamento favorecido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, II, §§ 9º e 9º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 1012776-27.2024.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.05.2026, DJE 17.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
Orgplan Engenharia Ltda.,
em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal, concedeu a segurança, para anular a sanção de declaração de inidoneidade aplicada à Impetrante no Processo Administrativo n. 015/PAILC/2024, determinando o cancelamento definitivo da penalidade e o restabelecimento de sua regularidade cadastral perante a Administração Pública, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a sentença recorrida merece reforma por incorrer em
error in judicando
, ao invalidar a aplicação da sanção administrativa de declaração de inidoneidade, reconhecendo a inexistência de dolo ou má-fé da empresa, ao fundamento de que o preenchimento da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte decorreu de interpretação controvertida da legislação.

Defende que a apresentação de declaração incompatível com a real condição da participante do certame já configura fraude à licitação, sendo desnecessária a comprovação de dolo, má-fé ou obtenção de vantagem.

Afirma que a sentença também merece reforma ao considerar que a desclassificação da empresa do certame constitui punição suficiente e razoável, porquanto a desclassificação representa mera etapa inerente ao procedimento licitatório, decorrente da verificação do descumprimento das exigências editalícias, não possuindo natureza sancionatória.

Argumenta que a aplicação da sanção administrativa ocorre em momento posterior, após a instauração e conclusão do processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa.

Assinala que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve restringir-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, não sendo admissível a incursão no mérito da decisão administrativa, salvo nas hipóteses legalmente admitidas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, mantendo hígida a sanção administrativa de declaração de inidoneidade aplicada à empresa Recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 363281930).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 372881357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Município de Tangará da Serra se insurge contra a sentença do Juízo da 4
ª Vara Cível daquela Comarca
, que
concedeu a segurança, para anular a sanção de declaração de inidoneidade aplicada à Impetrante no Processo Administrativo n. 015/PAILC/2024, determinando o cancelamento definitivo da penalidade e o restabelecimento de sua regularidade cadastral perante a Administração Pública, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que Orgplan Engenharia Ltda. impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal, objetivando a anulação da sanção administrativa de declaração de inidoneidade aplicada no Processo Administrativo n. 015/PAILC/2023, com o consequente afastamento da penalidade imposta, ou, subsidiariamente, a redução de seu prazo de duração.

Na inicial do
mandamus
, alegou que participou da Tomada de Preços n. 014/2023, tendo sido inicialmente habilitada no certame, mas posteriormente inabilitada em razão do reconhecimento de que não se enquadrava na condição de empresa de pequeno porte.

Sustentou que a declaração apresentada decorreu de equívoco de interpretação da Lei Complementar n. 123/2006 quanto ao momento em que produziria efeitos o desenquadramento da empresa.

Asseverou que agiu de boa-fé, sem dolo ou intuito de fraudar a licitação, que apresentou espontaneamente toda a documentação exigida pelo edital, inclusive o balanço patrimonial que evidenciava sua receita bruta, e que, após consultar a Receita Federal, reconheceu o equívoco, deixando, inclusive, de recorrer administrativamente de sua inabilitação.

Ressaltou que não obteve qualquer vantagem indevida, não celebrou contrato com a Administração Pública, não causou prejuízo ao erário e que a penalidade de declaração de inidoneidade, fixada pelo prazo de dois anos, revela-se desproporcional e desarrazoada diante das circunstâncias do caso concreto, razão pela qual requereu a concessão da segurança para anular a sanção administrativa.

Concluída a tramitação regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Diante destas circunstâncias, reputo que a própria desclassificação da empresa do certame já se revela como punição razoável, pois já impede que a administração contrate com um fornecedor que não atende aos requisitos do edital, sendo excessiva a punição baseada em presunção de má-fé.

Ante o exposto, CONFIRMO a liminar e CONCEDO a segurança em favor da impetrante, a fim de anular sanção de inidoneidade para contratar com o Poder Público, imposta no Processo Administrativo nº 015/PAILC/2024, determinando que Município de Tangará da Serra – MT promova cancelamento definitivo da penalidade, de forma imediata, restabelecendo a plena regularidade cadastral da empresa perante a Administração Pública, sob pena de aplicação de multa e outras providências que garantam o resultado prático equivalente da sentença.

Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ENCAMINHEM-SE os autos em remessa necessária ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em obediência ao disposto no art. 14, §1º, da Lei 12.016/09.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso e art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo.”. (id. 363281927).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a apresentação, por licitante, de declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte em desconformidade com sua situação jurídica à época do certame autoriza a aplicação da sanção administrativa de declaração de inidoneidade, após regular processo administrativo, ou se a alegada boa-fé da empresa, a ausência de prejuízo ao erário e sua posterior desclassificação da licitação constituem circunstâncias aptas a afastar a penalidade aplicada.

De início, cumpre registrar que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sancionadores encontra limites bem definidos pelo ordenamento jurídico.

Embora seja plenamente admissível o exame da legalidade do procedimento administrativo, da competência da autoridade, da observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da compatibilidade da sanção com os princípios que regem a Administração Pública, não compete ao Judiciário substituir a Administração na valoração da gravidade da conduta ou na escolha da penalidade reputada adequada, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou flagrante desproporcionalidade.

Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício apto a comprometer a validade do processo administrativo instaurado pelo Município de Tangará da Serra.

Ao contrário, a penalidade impugnada foi precedida de regular procedimento administrativo, instaurado especificamente para apuração da conduta atribuída à empresa Recorrida, no qual lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, culminando em decisão motivada da autoridade competente, fundada nos elementos probatórios coligidos aos autos e nas conclusões apresentadas pela Comissão responsável pela instrução do feito, posteriormente acolhidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nesse contexto, afastada qualquer controvérsia quanto à regularidade formal do processo administrativo, cumpre examinar se a alegada boa-fé da empresa, a inexistência de prejuízo ao erário e sua posterior desclassificação do certame constituem circunstâncias suficientes para afastar a incidência da sanção administrativa de declaração de inidoneidade regularmente aplicada pela Administração Pública.

Dessarte, os fundamentos invocados pela impetrante não se mostram suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos, tampouco evidenciam qualquer ilegalidade apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário sobre ato sancionador regularmente constituído.

Isso porque a controvérsia não gravita em torno da demonstração de dolo específico ou da existência de fraude deliberadamente arquitetada pela empresa, mas da verificação acerca da conformidade da declaração apresentada no procedimento licitatório com os requisitos objetivos estabelecidos pela legislação de regência para o enquadramento como empresa de pequeno porte e, por conseguinte, para a fruição do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006.

Conforme se extrai dos autos, a presente demanda decorre da Tomada de Preços n. 014/2023, promovida pelo Município de Tangará da Serra, oportunidade em que a impetrante apresentou declaração destinada à obtenção dos benefícios assegurados às microempresas e empresas de pequeno porte, afirmando enquadrar-se nessa condição.

Entretanto, no curso do procedimento licitatório, em decorrência de impugnação apresentada por licitante concorrente, foi determinada a análise técnica da documentação contábil da empresa, culminando na elaboração de parecer pelo setor de contabilidade do Município, o qual concluiu que a receita bruta auferida pela Impetrante no exercício de 2022 alcançou o montante de R$ 5.357.658,56, circunstância que, nos termos do artigo 3º, §§ 9º e 9º-A, da Lei Complementar n. 123/2006, implicou seu desenquadramento da condição de empresa de pequeno porte a partir de 1º de janeiro de 2023.

Verifica-se que a conclusão alcançada pela Administração decorreu da aplicação objetiva da disciplina estabelecida pela Lei Complementar n. 123/2006, a qual define os critérios para enquadramento e desenquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte exclusivamente com base na receita bruta anual auferida pela pessoa jurídica.

Com efeito, o artigo 3º, inciso II, considera empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta anual seja igual ou inferior ao limite legalmente estabelecido, dispondo o § 9º-A que, quando o excesso de receita não ultrapassar vinte por cento desse limite, os efeitos da exclusão ocorrerão no exercício subsequente.

No caso concreto, o parecer técnico-contábil apenas constatou a incidência objetiva desses comandos legais sobre a situação da empresa, concluindo que, embora o excesso de faturamento da empresa tenha sido inferior a vinte por cento, o desenquadramento produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, circunstância que afastava, na data da realização da licitação, qualquer possibilidade jurídica de fruição dos benefícios conferidos às empresas de pequeno porte.

Não se cuida, portanto, de situação cuja definição dependesse de juízo discricionário da Administração ou de avaliação subjetiva acerca da intenção da licitante, mas da incidência objetiva da disciplina estabelecida pela Lei Complementar n. 123/2006 sobre os dados contábeis apresentados pela própria empresa.

De igual modo, merece relevo o fato de que o próprio edital da Tomada de Preços disciplinou expressamente as consequências decorrentes da utilização da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

De fato, o instrumento convocatório estabeleceu que a participação no certame importava na assunção, pelo licitante, da responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, bem como condicionou a fruição dos benefícios previstos na Lei Complementar n. 123/2006 à apresentação da correspondente declaração de enquadramento, advertindo, de forma expressa, que a falsidade da declaração prestada com esse objetivo sujeitaria o responsável às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais consequências legais. Veja-se:

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

[...]

7.4 A participação da licitante na presente Tomada de Preços implica nos seguintes compromissos:

7.4.1 Estar ciente das condições da presente Tomada de Preços, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitações e Contratos;

[...]

8.5 A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, devera preencher e apresentar no envelope de habilitação a DECLARAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO IV, deste Edital.

8.5.1 Caso a empresa deixe de apresentar a documentação que comprove a condição de ME ou EPP no ato da sessão, ficara impedida de utilizar os benefícios da referida Lei, nos casos em que o prescrito no item 6.15 não alcançar.

8.5.2 A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios da LC 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas cabíveis.

Essas disposições evidenciam que a Administração Pública não apenas exigiu declaração formal da condição jurídica invocada pela licitante, como também cientificou previamente todos os participantes acerca da responsabilidade decorrente da veracidade das informações prestadas, em estrita observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva.

Nessa perspectiva, a alegação da Impetrante, ora Recorrida, de que interpretou equivocadamente o momento em que produziria efeitos seu desenquadramento como empresa de pequeno porte não possui o alcance jurídico pretendido. A responsabilidade assumida perante a Administração decorre da declaração formal apresentada para obtenção de tratamento jurídico favorecido, sendo irrelevante, para fins de validade do ato administrativo impugnado, a existência de interpretação subjetiva posteriormente reputada incorreta pela própria empresa.

Aliás, a boa-fé objetiva, princípio que igualmente rege as relações jurídico-administrativas, impõe ao particular o dever de diligência, lealdade e veracidade nas informações prestadas ao Poder Público, especialmente em procedimentos licitatórios, nos quais a igualdade entre os concorrentes depende precisamente da observância rigorosa das condições de habilitação e dos requisitos legalmente estabelecidos para participação no certame.

Desse modo, ainda que se admita não ter havido propósito deliberado de ludibriar a Administração, essa circunstância, por si só, não descaracteriza a objetividade da infração administrativa constatada, tampouco possui aptidão para afastar a legitimidade da atuação sancionatória regularmente exercida pela Administração Pública, quando fundada na apresentação de declaração incompatível com a realidade jurídica existente à época da licitação.

Outrossim, não merece prevalecer a conclusão adotada pelo Juízo singular de que a desclassificação da empresa no procedimento licitatório constituiria consequência suficiente para reprimir a irregularidade constatada, tornando excessiva a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade.

Ora, essa compreensão acaba por confundir institutos de natureza jurídica absolutamente distinta.

A desclassificação ou a inabilitação do licitante constitui providência inerente ao próprio procedimento licitatório, destinada a assegurar que apenas os participantes que preencham integralmente os requisitos legais e editalícios permaneçam na disputa. Cuida-se de consequência imediata da verificação do descumprimento das condições de participação, voltada precipuamente à preservação da isonomia entre os concorrentes, da vinculação ao instrumento convocatório e da regularidade do certame.

Diversamente, a aplicação de sanção administrativa insere-se no exercício do poder sancionador da Administração Pública e pressupõe regular processo administrativo destinado à apuração da responsabilidade do licitante pela prática de conduta tipificada como infração administrativa, possuindo finalidade própria de repressão e prevenção de comportamentos incompatíveis com os deveres de lealdade, probidade e boa-fé objetiva que devem nortear as relações entre particulares e Poder Público.

Não se trata, portanto, de providências excludentes ou substitutivas entre si, mas de consequências jurídicas distintas, incidentes sobre planos igualmente diversos. Enquanto a primeira visa preservar a higidez do procedimento licitatório em curso, a segunda destina-se a resguardar a própria confiabilidade das futuras contratações públicas, prevenindo a reiteração de condutas reputadas incompatíveis com o regime jurídico das licitações.

Não prospera, igualmente, a conclusão de que a ausência de demonstração de dolo específico ou de má-fé da empresa impediria a subsistência da sanção administrativa aplicada.

O processo administrativo não foi instaurado com fundamento em juízo meramente subjetivo acerca da intenção da licitante, mas na constatação objetiva de que a declaração apresentada para fins de fruição dos benefícios assegurados às microempresas e empresas de pequeno porte não correspondia à sua efetiva situação jurídica à época da realização do certame.

É certo que a boa-fé constitui princípio informador das relações jurídicas estabelecidas entre a Administração Pública e os particulares. Todavia, sua invocação, desacompanhada de elementos aptos a descaracterizar a materialidade da infração administrativa, não possui o condão de afastar as consequências jurídicas decorrentes da apresentação de declaração incompatível com os pressupostos legais exigidos para a fruição do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n. 123/2006, sobretudo quando o próprio edital atribuiu expressamente aos licitantes a responsabilidade pela autenticidade das informações prestadas e advertiu acerca da incidência das sanções administrativas cabíveis em caso de falsidade da declaração destinada à obtenção desses benefícios.

Entendimento diverso implicaria transferir à Administração Pública os riscos inerentes à interpretação adotada unilateralmente pelo particular acerca dos requisitos legais de enquadramento como empresa de pequeno porte, esvaziando os deveres de diligência, lealdade e veracidade que incumbem aos licitantes e comprometendo a segurança jurídica, a isonomia entre os concorrentes e a própria confiabilidade dos procedimentos licitatórios.

Nessa ordem de ideias, não se evidencia qualquer manifesta desproporcionalidade apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário sobre a dosimetria da sanção regularmente aplicada pela Administração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INVERÍDICA SOBRE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. ALVARÁ SANITÁRIO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra – MT contra sentença que concedeu a ordem para anular ato administrativo que aplicou à empresa impetrante a sanção de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público, pelo prazo de dois anos, no âmbito do Processo Administrativo nº 009/PAILC/2024, em razão de suposta apresentação de declaração falsa no Pregão Eletrônico nº 105/2023.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a impetrante demonstrou direito líquido e certo apto a afastar a sanção administrativa aplicada em processo licitatório; e (ii) saber se a apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, desacompanhada da efetiva adequação às exigências sanitárias, justifica a penalidade de declaração de inidoneidade.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009, o que não se verifica no caso.

4. A sanção administrativa decorreu da constatação de que a impetrante declarou cumprir os requisitos de habilitação no Pregão Eletrônico nº 105/2023, embora não possuísse condições estruturais mínimas exigidas, especialmente quanto às normas sanitárias.

5. O Alvará Sanitário apresentado possui natureza precária, expedido sem vistoria prévia e com base em autodeclaração, não sendo apto a comprovar, por si só, a efetiva regularidade do estabelecimento.

6. A diligência “in loco” realizada pela Administração constitui meio de verificação da realidade fática preexistente, evidenciando que a declaração prestada não correspondia às condições reais, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

7. A apresentação de declaração inverídica em procedimento licitatório configura infração grave, apta a justificar a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, não havendo desproporcionalidade na sanção imposta.

8. Inexistente direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação em procedimento licitatório, desacompanhada da efetiva adequação às exigências legais, especialmente quando evidenciada por verificação administrativa, autoriza a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, não sendo suficiente, para afastá-la, a existência de alvará sanitário de natureza precária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; CF, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009. (N.U 1012776-27.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 17/05/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DECLARAÇÃO FALSA DE ENQUADRAMENTO COMO EPP NO PROCESSO LICITATÓRIO. PENALIDADES DE MULTA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. PRECEDENTES.

Afigura-se legal a imposição das sanções de impedimento de contratar com a administração pública e multa ao licitante que, participando de pregão eletrônico, apresenta declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte quando o faturamento o retira de tal condição.

Nos termos do artigo 3º, § 9º, da Lei Complementar 123/2006, haverá a exclusão da condição de pequeno porte à empresa que exceder o limite de receita bruta no mês subsequente à ocorrência do excesso. Portanto, desnecessário que se aguarde o balanço anual para a perda da condição privilegiada.

Penalidades aplicadas [impedimento de licitar e contratar com o Estado do Rio Grande do Sul pelo prazo de dois anos e aplicação de multa no valor de R$ 86.909,40 (oitenta e seis mil novecentos e nove reais e quarenta centavos)] que se mostram ajustadas à conduta. Precedentes. APELO DESPROVIDO (TJ-RS - AC: 50775119220218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 18/08/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022).

Em conclusão, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança, impõe-se a reforma da sentença para restabelecer a higidez do ato administrativo impugnado e denegar a segurança.

Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, para reformar a sentença e denegar a segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026